Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADES COMPROVADAS. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge decorre da obrigação de mútua assistência (CC 1.566 III). Os alimentos devem ser estabelecidos observando-se o binômio necessidade e possibilidade (CC 1.694 § 1o). 1.1 No caso, em uma primeira análise, a agravada encontra-se incapacitada momentaneamente para o trabalho, diante do seu quadro de saúde.

2. Pertence ao alimentante o ônus da prova acerca de sua incapacidade econômica para arcar com a obrigação alimentícia.

3. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real capacidade financeira do alimentante.

4. Nesse contexto, em um juízo de cognição não exauriente, os elementos de prova constantes dos autos não corroboram a argumentação do réu/agravante no sentido de que ele não detém condição financeira de suportar a prestação dos alimentos provisórios fixados na origem. 4.1. A decisão deve ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária instrução do feito.

5. Recurso conhecido e improvido.